Tribunal: TJES
Processo: 5028873-39.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028873-39.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAGNASHOW EVENTOS LTDA e outros (5)
RECORRIDO: JAMILE TAMANINI MACHADO SPERANDIO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5028873-39.2024.8.08.0048.

RECORRENTES:
MAGNASHOW EVENTOS LTDA, DC SET SHOWS E ENTRETENIMENTO LTDA, ATLANTICO PROMOCOES LTDA E IT.ART TECNOLOGIA S.A.

RECORRIDA:
JAMILE TAMANINI MACHADO SPERANDIO.

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 19288538. Contrarrazões apresentadas no ID 19288542.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 19288538), porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual o recebo no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FESTIVAL DE MÚSICA TOMORROWLAND BRASIL 2023. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CADEIA DE FORNECIMENTO E TEORIA DA APARÊNCIA. MÉRITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SEGURANÇA INTERNA. FURTO DE APARELHO CELULAR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. AFASTAMENTO. EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por consumidora em face das empresas organizadoras e da intermediadora de vendas do festival "Tomorrowland Brasil 2023". A autora alega que adquiriu pacote para os três dias do evento realizado em Itu/SP, mas enfrentou grave desorganização, infraestrutura precária devido a lamaçais, cancelamento do segundo dia de shows e, no terceiro dia, foi vítima de furto de seu aparelho celular dentro do recinto. Sustenta que a falta de segurança interna e a omissão de informações sobre os riscos do local causaram-lhe prejuízos financeiros e abalo emocional.

A sentença de primeiro grau (ID 19288527) julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. O juízo de origem rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva das empresas organizadoras (DC Set e Atlântico) e da ticketeira (It.Art/INTI). No mérito, considerou que o cancelamento de um dos dias e os transtornos com o trânsito e a lama decorreram de força maior (chuvas torrenciais), afastando o dever de indenizar quanto a esses pontos específicos. Todavia, reconheceu a falha na prestação do serviço de segurança privada no interior do evento, o que possibilitou o furto do celular da autora. Condenou as rés Magnashow, DC Set e Atlântico, de forma solidária, ao pagamento de R$ 2.799,00 por danos materiais (valor do celular furtado) e R$ 2.000,00 a título de reparação por danos morais. Após a oposição de embargos de declaração pelas rés, o magistrado negou-lhes provimento e aplicou multa de 2% sobre o valor da causa por considerá-los protelatórios (ID 19288536).

Em suas razões recursais (ID 19288538), as recorrentes sustentam, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da It.Art (mera intermediadora de vendas), da DC Set e da Atlântico (alegando serem apenas sócias ou empresas com objetos distintos). No mérito, defendem que o furto de celular constitui culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, alegando que o dever de guarda de objetos pessoais é do próprio consumidor. Afirmam que não houve falha na segurança e que adotaram medidas razoáveis de vigilância. Por fim, requerem o afastamento da multa aplicada por embargos protelatórios, sob o argumento de que apenas buscaram esclarecer omissões na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia central do presente recurso reside em verificar: (i) a legitimidade passiva ad causam de todas as empresas recorrentes à luz da cadeia de consumo; (ii) se houve falha na prestação do serviço de segurança interna do festival capaz de gerar o dever de indenizar pelo furto ocorrido; (iii) se os danos morais restaram configurados e se o valor fixado é proporcional; e (iv) se a conduta das rés ao oporem embargos de declaração justificava a imposição de multa processual por intuito protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva das empresas recorrentes, entendo que deve ser integralmente rejeitada. No microssistema do Código de Defesa do Consumidor (CDC), a responsabilidade é pautada pela solidariedade de todos aqueles que participam da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços, conforme estabelecem os artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º. No caso concreto, a autora apresentou provas de que as empresas DC Set Shows e Entretenimento Ltda. e Atlântico Promoções Ltda. se apresentaram publicamente como organizadoras e parceiras na realização do festival, utilizando-se inclusive de marcas e endereços eletrônicos comuns (ID 19288259). A empresa It.Art Tecnologia S.A. (INTI), por sua vez, ao atuar como plataforma oficial de venda de ingressos, integra a cadeia de consumo e aufere lucro com a atividade, sendo igualmente responsável perante o consumidor por falhas no serviço correlato. Ademais, a teoria da aparência protege a confiança do consumidor, que identifica o conglomerado econômico como um fornecedor único do serviço contratado. Por conseguinte, mantenho a legitimidade passiva de todas as recorrentes.

No mérito, no tocante à responsabilidade pelo furto do aparelho celular, a sentença deve ser mantida. A responsabilidade civil das recorrentes é objetiva, fundamentada no risco da atividade (art. 14 do CDC). Embora as rés aleguem que o dever de guarda recai sobre a vítima, é preciso considerar a natureza do evento em questão: um festival de música de renome mundial, com cobrança de ingressos em valores elevados e acesso controlado, o que gera no consumidor uma legítima expectativa de segurança e integridade no recinto. Os
documentos e relatos constantes nos autos (
ID 19288273 e 19288280)
indicam a ocorrência de furtos qualificados e "arrastões" sistêmicos durante o festival, o que demonstra uma falha na vigilância interna.
Quando o fornecedor promove um evento que atrai milhares de pessoas e não implementa medidas eficazes para coibir a ação de grupos criminosos organizados, ocorre o chamado "fortuito interno", inerente ao risco do empreendimento, que não exclui o dever de indenizar. O Boletim de Ocorrência registrado pela autora (ID 19288265) goza de presunção de veracidade quanto à dinâmica dos fatos, não tendo as rés apresentado qualquer prova robusta de que o sistema de segurança funcionou de forma a impedir tal situação.

No que diz respeito aos danos materiais, a condenação no valor de R$ 2.799,00 mostra-se correta, pois amparada na Nota Fiscal do aparelho furtado (ID 19288268). Diferente do que sustentam as recorrentes, a indenização material visa recompor o patrimônio da vítima lesado por defeito no serviço de segurança que deveria ter sido prestado de forma eficiente. Quanto ao dano moral, este se configura pelo sentimento de insegurança, frustração e angústia suportado pela consumidora, que teve sua experiência de lazer interrompida por um evento traumático decorrente da negligência das organizadoras. O valor de R$ 2.000,00 fixado na origem é até mesmo módico diante da magnitude do evento e do poderio econômico das rés, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo redução.

Entretanto, no tocante à multa aplicada em sede de embargos de declaração (ID 19288536), entendo que o recurso merece provimento para o seu afastamento. A aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, exige a demonstração inequívoca de que a parte agiu com o propósito deliberado de retardar o andamento do processo. No caso, a embargante Magnashow questionou a origem do valor de R$ 2.799,00 fixado no dispositivo da sentença, alegando falta de clareza (ID 19288530). Embora o valor constasse efetivamente no relatório, a busca pelo esclarecimento da natureza da condenação no dispositivo constitui exercício regular do direito de defesa e do contraditório, não restando caracterizada a má-fé processual necessária para a imposição da multa. Assim, deve ser reformada a decisão para excluir tal penalidade.

Quanto aos demais argumentos recursais sobre o cancelamento do dia 13/10/2023 por força maior, verifico que a sentença já havia julgado improcedentes os pedidos de ressarcimento de passagens, hotel e outros gastos acessórios, baseando-se justamente no Relatório da Defesa Civil (ID 19288514) que comprovou a situação de calamidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. decisão de ID 19288536
apenas para afastar a multa de 2% aplicada às recorrentes com base no art. 1.026, § 2º, do CPC.
Mantenho integralmente a r. sentença de primeiro grau em seus demais termos, inclusive quanto à condenação solidária das rés Magnashow, DC Set e Atlântico ao pagamento de danos materiais e morais à autora.

Diante do provimento parcial do recurso, não há condenação ao pagamento de custas processuais remanescentes e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)